Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-25.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ARTIGO 421 DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos Embargos de Declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas omissões, contradições ou obscuridades.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial durante a tramitação do processo não gera direito à parte, sendo que deve ser aplicado ao processo a jurisprudência da época do julgamento.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.